Tribunal: TJBA
Processo: 0000808-03.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0000808-03.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA (OAB:BA34421-A) APELADO: GILDECI MARIA DE JESUS OUTROS Advogado(s): RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS (OAB:BA13985-A), WAGNER SANTOS ALVES DIAS (OAB:BA29130-A) ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VENCIMENTOS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA QUITAÇÃO. FICHAS FINANCEIRAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. ART. 400 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. TAXA SELIC. EC Nº 113/2021. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Município De Encruzilhada contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por servidores públicos municipais ocupantes do cargo de professor, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento dos vencimentos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012, bem como da segunda parcela do décimo terceiro salário do mesmo exercício, acrescidos de correção monetária e juros de mora. O Município sustentou ausência de comprovação do inadimplemento pelos autores, suficiência das fichas financeiras como prova de quitação e violação ao princípio da dialeticidade recursal. II. Questão Em Discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade pela reprodução de argumentos já deduzidos na contestação; (ii) estabelecer a quem compete o ônus da prova quanto à quitação das verbas salariais reclamadas; (iii) determinar se as fichas financeiras unilaterais apresentadas pelo Município constituem prova suficiente do pagamento; e (iv) verificar os efeitos processuais decorrentes do descumprimento da ordem judicial de exibição dos comprovantes bancários, bem como a adequação dos consectários legais à sistemática instituída pela EC nº 113/2021. III. Razões De Decidir 3. A mera reprodução de argumentos expendidos na contestação não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos adotados na sentença e demonstram pretensão de reforma do julgado. 4. A comprovação do vínculo funcional e da prestação do serviço constitui fato constitutivo do direito dos servidores, ao passo que a prova do pagamento das verbas salariais configura fato extintivo da obrigação, incumbindo ao ente público o respectivo ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. 5. A exigência de prova do não recebimento de salários caracteriza prova negativa ou diabólica, incompatível com o sistema processual civil contemporâneo e com a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. 6. As fichas financeiras consistem em documentos unilaterais produzidos pela própria Administração Pública e não demonstram, por si sós, o efetivo desembolso financeiro, exigindo-se a apresentação de recibos assinados ou comprovantes de depósito bancário aptos a comprovar a quitação. 7. O descumprimento injustificado da ordem judicial de exibição de documentos bancários atrai a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC, especialmente quando os documentos permanecem sob guarda exclusiva da Administração Pública. 8. O precedente invocado pelo Município não se aplica ao caso concreto, pois a controvérsia em exame envolve situação específica de inércia da municipalidade diante de determinação judicial expressa de apresentação dos comprovantes de pagamento. 9. Os consectários legais constituem matéria de ordem pública, impondo-se a adequação, de ofício, para determinar a incidência do IPCA-E e dos juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021. 10. O desprovimento integral do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo E Tese 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, com adequação, de ofício, dos consectários legais. Tese de julgamento: 1. A repetição de argumentos da contestação não impede o conhecimento da apelação quando houver impugnação suficiente aos fundamentos da sentença. 2. Compete ao ente público comprovar a quitação das verbas salariais reclamadas por servidor público, por se tratar de fato extintivo do direito autoral. 3. A exigência de prova do não recebimento de salários configura prova diabólica e afronta a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. 4. Fichas financeiras unilaterais não constituem prova suficiente da quitação de verbas salariais sem a apresentação de comprovantes bancários ou recibos assinados. 5. O descumprimento de ordem judicial de exibição de documentos enseja a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC. 6. A partir da vigência da EC nº 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para atualização monetária e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 85, § 11, 373, II, 396, 399, III, 400, 932, parágrafo único, 1.007, § 1º, e 1.010, II e III; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2.014.740/TO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.03.2023; STJ, REsp nº 619.148/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.05.2010; TJBA, Apelação nº 0000245-88.2015.8.05.0254, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, publ. 03.12.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8000453-95.2018.8.05.0264, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, publ. 02.04.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0000569-04.2013.8.05.0075, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, publ. 27.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000808-03.2016.8.05.0075, em que figuram como Apelante MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA e como Apelado GILDECI MARIA DE JESUS E OUTROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA